Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705450-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PICOLO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUIZ PICOLO contra decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, em execução proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I. Na origem, o juízo a quo determinou a penhora da Fazenda Aragarças I para satisfação da dívida (ID 92863553). O executado apresentou impugnação, em que alegou a impenhorabilidade da pequena propriedade rural explorada pela família. Após a apresentação de resposta do exequente, o juízo intimou José Luiz a comprovar o preenchimento dos requisitos da impenhorabilidade (ID 100618257). O executado apresentou prova documental. Em seguida, o juízo de primeiro grau proferiu decisão em que rejeitou a impugnação. O agravante requer a reforma da decisão, para reconhecer a impenhorabilidade da propriedade. Preparo recolhido (ID 32927207). Contrarrazões apresentadas (ID 33669848). Foram apresentados documentos novos junto às contrarrazões. Em manifestação sobre os documentos apresentados pela agravada, o agravante juntou novos documentos (ID 34401053 e seguintes). Nos termos do art. 437, § 1o, do Código de processo Civil (CPC): “Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”. Portanto, intime-se a agravada para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo recorrente. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator